Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços de telefonia. Alega a recorrente que não houve falha na prestação dos serviços, porquanto o contrato de prestação de serviços só não foi celebrado por ausência de envio da documentação necessária. Aduz que a prova de fato negativo constitui prova diabólica, não sendo admitida. Por fim, afirma não existir dano moral a ser indenizado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 39523557). Custas e preparo recolhidos (ID 39523558 e 39523559). Contrarrazões apresentadas (ID 39523564)
3. A utilização dos serviços de telemarketing é opção exclusiva dos fornecedores de serviços, que devem arcar com o ônus do sistema, já que angariam lucros com sua utilização. Assim, levantada a hipótese de negativa de prestação dos serviços, e mostrando-se verossímeis as alegações iniciais, cabia à requerida a apresentação da cópia da gravação do atendimento ao cliente para comprovar o contrário, o que não configura prova diabólica.
4. Embora no caso esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços com a violação do disposto no art. 39, IX, do CDC, o que tornaria possível a condenação da ré em obrigação de celebrar o contrato, a recusa de prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade.
5. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
6. A mera alegação de que a recusa de contratação ocasionou prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC).
7. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.